Tribunal: TJSP
Processo: 1050823-98.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Município de São Paulo – Remissão do ISS - Agremiação carnavalesca – Preliminar de inadequação da via eleita afastada – Desnecessidade de dilação probatória - Ausência de requerimento administrativo – Art. 172 do CTN – Não demonstração do preenchimento dos requisitos exigidos – Lei Municipal no 17.245/19 - Ausência de

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Município de São Paulo – Remissão do ISS - Agremiação carnavalesca – Preliminar de inadequação da via eleita afastada – Desnecessidade de dilação probatória - Ausência de requerimento administrativo – Art. 172 do CTN – Não demonstração do preenchimento dos requisitos exigidos – Lei Municipal no 17.245/19 - Ausência de direito líquido e certo – Sentença reformada para denegar a segurança pretendida – Recursos Oficial e voluntário da Municipalidade providos.